Tribunal: TJDFT
Processo: 0010351-82.2013.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
2. Havendo elemento probatório que permite apreciar em prejuízo do réu o seu comportamento no meio social em que vive, deve ser mantida a análise desfavorável da conduta social.
3. Havendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para a valoração negativa de circunstâncias judiciais ou, ainda, para configurar agravante genérica na segunda etapa da dosimetria, quando expressamente prevista.
4. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime, se em razão do fato, a vítima ficou paraplégica e precisou parar de trabalhar.
5. O critério para aferição da fração redutora do delito tentado é o iter criminis percorrido pelo agente. Se os atos executórios foram interrompidos com proximidade do resultado típico, considerando que trouxeram risco para a vida da vítima, correta a minoração no patamar mínimo.
6. Recurso conhecido e desprovido.